Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709483-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO DE BRAZLANDIA LTDA, TAINA RANGEL PINAGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Ação de Execução no 0025062-82.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de id. 226012143, por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado da pesquisa INFOJUD (id. 151759360) que indique, ao menos de forma indiciária, a existência de patrimônio da parte executada. Tampouco foram apresentados, pela parte exequente, elementos que indiciem eventual utilidade da medida. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, retornem-se os autos ao prazo suspensivo.” Inconformado, o exequente recorre. Alega que, “a decisão proferida pode causar lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, haja vista que indeferiu a pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e a inscrição do nome da parte Executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD”. Sustenta, ainda, que, “o ordenamento processual civil vigente, no intuito de propiciar a maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, se posiciona de forma receptiva à utilização de meios coercitivos eletrônicos e das medidas executivas atípicas, com vias a se garantir a satisfação do crédito”, destacando a necessidade e legalidade da utilização dos sistemas disponibilizados pelo CNJ para garantir a efetividade da execução. Defende ainda que a pretensão baseia-se nos princípios da efetividade da execução, do interesse do credor e da celeridade processual, bem como nos precedentes do STJ e na Recomendação no 51/2015 do CNJ, os quais reconhecem a legalidade e utilidade dos sistemas mencionados, independentemente do exaurimento de outras vias de localização de bens. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e deferidas as pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo no ID 69806655. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator